Tribunal: TJSP
Processo: 1016867-03.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contratos bancários – "Conta corrente" e empréstimo pessoal consignado – Sentença de parcial procedência – Pedido de repetição do indébito em dobro – Inovação recursal – Impossibilidade de apreciação – Inteligência do artigo 1.014 do CPC – Recurso não conhecido nesse ponto – Recurso limitado à análise dos pactos expressamente citados - Poder Judiciário, a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contratos bancários – "Conta corrente" e empréstimo pessoal consignado – Sentença de parcial procedência – Pedido de repetição do indébito em dobro – Inovação recursal – Impossibilidade de apreciação – Inteligência do artigo 1.014 do CPC – Recurso não conhecido nesse ponto – Recurso limitado à análise dos pactos expressamente citados - Poder Judiciário, a quem cabe, no exercício de sua função precípua, julgar as lides propostas segundo o ordenamento legal vigente, dentro dos limites em que foram propostas (artigos 140 e 141 do Novo Código de Processo Civil) - Providência diversa, com análise de "toda relação negocial", como pretendido, que implicaria desvirtuamento do escopo da ação judicial;
TAXA DE JUROS – Contrato de conta corrente - Patamar que não pode ser superior à taxa média de mercado (Bacen), para avenças da mesma natureza, na hipótese de ausência de apresentação dos termos ajustados – Inteligência da Súmula 530 do STJ – Recurso provido nesse sentido;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Contrato de conta corrente - Ilegalidade caracterizada in casu – Ausência de prova de ajuste de cláusula nesse sentido – Capitalização em qualquer periodicidade afastada – entendimento firmado no julgamento do REsp repetitivo no 1.388.972/SC – Contrato de empréstimo pessoal consignado - Legalidade – Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que autoriza a exigência dos patamares contratados - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 541 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários – Anatocismo não verificado - Apelo acolhido, em parte, neste ponto (avença de conta corrente);
BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE LIMITAÇÃO DE PARCELAS MENSAIS – Contrato de empréstimo pessoal consignado – Ausência de justo motivo para consideração apenas do salário base, como pretendido – Margem consignável que considera os vencimentos líquidos, composta pelo total do valor bruto auferido, com dedução dos descontos obrigatórios – Idêntico critério a ser utilizado para fins de cálculo da limitação imposta – Precedentes – Recurso desprovido nesse ponto;
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.